Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714636-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE AGUIAR NERI PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora contra decisão que, em ação obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento LENVATINIBE. Em apertada síntese, a agravante alega que foi diagnosticada com carcinoma papilar de tireoide (cid-10 c18) e apresenta diabetes mellitus tipo 2 e has. Sustenta que estão presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ (Tema 106) para compelir o Estado ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Aduz que é possível o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que haja registro do medicamento pretendido na ANVISA, haja laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos eventualmente fornecidos pelo SUS e haja incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Discorre acerca da imprescindibilidade do medicamento. Destaca a urgência do tratamento comprovada pelos relatórios médicos juntados ao processo. Requer a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento LEVANTINIBE, nos termos da prescrição médica emitida. Preparo dispensado, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se, em tutela de urgência, o fornecimento de medicamento no âmbito das prestações a cargo do Sistema Único de Saúde. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade do direito o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, estabeleceu a Súmula vinculante n. 61, nos seguintes termos: “Súmula vinculante no 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” O julgado referido (RE 566.471) foi proferido nos seguintes termos: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Na origem, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para que o réu fornecesse o medicamento LENVATINIBE, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. A requerente foi diagnosticada com carcinoma papilar de tireoide (CID-10 C18) e apresenta diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica (HAS), conforme relatórios médicos juntados ao processo de origem (IDs 231417325 e 231417331). Todavia, em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo não demonstram o cumprimento das exigências da Súmula Vinculante n. 61. O relatório médico que informa a ausência de outro tratamento incorporado ao SUS para o carcinoma não é suficiente para o cumprimento das exigências do caso. Até o momento, não há nota técnica do NATJUS específica para o caso em exame e nem de outra instituição em que se demonstre a evidência científica da prescrição nem demonstração de ilegalidade no procedimento de análise junto ao Conitec. Ademais, consoante exposto na decisão agravada, “na Nota Técnica 3552 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3552.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, dentre elas o altíssimo custo do tratamento (cerca de R$ 430.000,00 ao ano) e a manifestação contrária da CONITEC.” Na referida nota, apesar do posicionamento favorável do NATJUS, consta a informação de que “O Lenvatinibe foi avaliado pela CONITEC, que emitiu um parecer preliminar desfavorável, não recomendando o seu uso no tratamento do câncer diferenciado de tireoide. A decisão foi baseada principalmente na relação custo-efetividade considerada desfavorável, o que significa que os benefícios clínicos não justificam o alto custo do medicamento dentro do contexto do sistema de saúde brasileiro.” Desse modo, não vislumbro probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)